Tribunal: TJDFT
Processo: 0748322-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL da decisão proferida na ação de inventário (processo n.o 0704711-14.2019.8.07.0020), na qual o MM Juiz a quo entendeu que “a ausência do recolhimento do imposto não obsta a homologação da partilha, tampouco impede a entrega dos títulos consectários à sobredita homologação da partilha, tendo em vista que ao arrolamento comum aplicam-se as regras do arrolamento sumário no que couber” (id 70917316 dos autos originários). Em suas razões recursais (id 21244048), o Distrito Federal alega que, em casos de arrolamento comum, exige-se o recolhimento do ITCD, não se aplicando ao caso o artigo 659, §2o, que trata do arrolamento sumário. Entende que o recolhimento prévio em caso de arrolamento comum deva ocorrer a qualquer tributo incidente sobre bem do espólio, inclusive o ITCD, que tem por origem a transmissão de bens, nos termos do artigo 192 do CTN. Ao final, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a obrigação do recolhimento do ITCD como condição para expedição do formal de partilha, tratando-se de ARROLAMENTO COMUM e, no mérito, a confirmação da tutela para reformar a decisão agravada, mantendo-se a exigência de pagamento do ITCD, condicionando a expedição do formal de partilha até a sua plena quitação. Sem preparo, por isenção legal. Em decisão de ID 21383094 indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 21386407) É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem fora sentenciado. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se.